Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
I - RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CARÁTER ELIMINATÓRIO. PARECER DA JUNTA MÉDICA. EXAME OFTALMOLÓGICO. CANDIDATO DECLARADO INAPTO PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. PREVISÃO EDITALÍCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO MÉDICA BASEADA EM DISPOSTITIVO DA LEI N. 4.878/1965. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
II - RECURSO DO RÉU. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. TEMA 1.076 DO STJ. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS.
III – APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA.
1. Apelação do autor. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
2. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à entidade responsável pela elaboração do certame, revisar a cláusula editalícia em benefício do candidato, sob a ótica subjetiva de suas condições médicas, atribuindo-lhe critério de análise diverso do objetiva e previamente estabelecido. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de flagrante ilegalidade, circunstância que, a toda evidência, não se verifica no caso em tela.
3. Considerando a normativa posta na Lei n. 4.878/1965 , que, ao dispor sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Policiais Civis da União e do Distrito Federal, estabelece como requisito para a matrícula do candidato na Academia Nacional de Polícia “gozar de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica”, inviável cogitar a realização de controle judicial de legalidade do ato administrativo objeto da presente controvérsia, tal como pretende o recorrente, ao argumento de que os critérios previstos no edital para fins de avaliação médica, especialmente no tocante ao quesito de acuidade visual, não encontram respaldo legal.
4. Caso concreto em que os elementos probatórios constantes dos autos são evidenciadores de que não padece de qualquer ilegalidade o parecer da junta médica impugnado, o qual, com esteio em critérios claros e objetivos previamente delineados pelo edital de abertura do concurso, declarou a inaptidão do candidato apelante para o exercício das atribuições do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal.
5. Apelação do réu. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
6. Cabível, na hipótese, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, porquanto muito baixo valor da causa, o que autoriza excepcionalmente a aplicação da regra contida no art. 85, § 8o, do CPC.
7. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do réu conhecido e provido.